Tribunal: TJPA
Processo: 0829024-21.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0829024-21.2024.8.14.0006

APELANTE: HILDEBRANDO ROBERTO MOURA MACEDO, CLEBER LUCIO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por CLEBER LUCIO GOMES DA SILVA e HILDEBRANDO ROBERTO MOURA MACEDO contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, do CP), sob alegação de insuficiência probatória, pleiteando absolvição (quanto a CLEBER), afastamento da qualificadora, reconhecimento de participação de menor importância e revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à atenuante da confissão e à fração de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente quanto à autoria de CLEBER; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e o reconhecimento de participação de menor importância; (iii) determinar se a atenuante da confissão pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (iv) definir se é adequada a fração de diminuição aplicada pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é harmônico e suficiente, formado por depoimentos testemunhais coerentes, situação de flagrância e confissão extrajudicial corroborada por outros elementos, apto a demonstrar autoria e materialidade delitivas.

A confissão extrajudicial, embora não produzida sob contraditório, possui valor probatório quando corroborada por provas judicializadas, não sendo elemento isolado.

A ausência de testemunhas presenciais diretas não invalida a condenação quando os elementos indiretos se mostram consistentes e convergentes.

A atuação conjunta dos agentes, com divisão de tarefas e comunhão de desígnios, caracteriza o concurso de pessoas, sendo desnecessário prévio ajuste formal.

A divisão funcional de tarefas evidencia coautoria e afasta o reconhecimento de participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CP.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e entendimento consolidado do STF (Tema 158).

A fração de diminuição da tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo inversamente proporcional à proximidade da consumação.

A execução delitiva avançou significativamente, estando próxima da consumação, o que justifica a aplicação da fração intermediária de 1/2, em consonância com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação penal.

A configuração do concurso de pessoas prescinde de ajuste prévio formal, bastando a comunhão de desígnios e a contribuição relevante dos agentes.

A divisão de tarefas na empreitada criminosa afasta a incidência da minorante da participação de menor importância.

A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

A fração de diminuição da tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próxima a consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIX, XLVI e LVII; CP, arts. 14, II e parágrafo único, 29, §1º, 59, 65, III, “d”, 68 e 155, §4º, IV; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS (Tema 158); STJ, AgRg no AREsp 2060749/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC 779822/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no HC 926892/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por CLEBER LUCIO GOMES DA SILVA e HILDEBRANDO ROBERTO MOURA MACEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando penas distintas para cada acusado.

Em suas razões recursais, a DEFESA sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, afirmando inexistir prova segura do liame subjetivo entre os acusados, razão pela qual requer o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e a desclassificação da conduta para furto simples tentado. Aduz, ainda, especificamente quanto ao apelante CLEBER LUCIO GOMES DA SILVA, a insuficiência de provas para a condenação, postulando sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não houve prova judicializada de sua participação, sendo indevida a utilização de elementos inquisitoriais isolados. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de redução pela tentativa, defendendo a aplicação do patamar máximo de diminuição (2/3), sob o fundamento de que os atos executórios foram interrompidos em fase inicial, bem como o reconhecimento da participação de menor importância e a fixação de regime mais brando. Em relação ao apelante HILDEBRANDO ROBERTO MOURA MACEDO, requer igualmente o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, a aplicação da atenuante da confissão com possibilidade de redução aquém do mínimo legal e a revisão da fração de diminuição pela tentativa.

Apresentadas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do acervo probatório para a manutenção da condenação. Argumenta que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio dos depoimentos colhidos em juízo, dos elementos constantes dos autos e das confissões dos acusados, ainda que parciais. Defende, ademais, a correta incidência da qualificadora do concurso de pessoas, ao fundamento de que houve atuação conjunta, com divisão de tarefas e comunhão de desígnios, não havendo espaço para o reconhecimento de participação de menor importância. Rebate, ainda, o pedido absolutório de CLEBER, afirmando que sua autoria está evidenciada pelo conjunto probatório harmônico, e sustenta a adequação da dosimetria aplicada na sentença .

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA, na qualidade de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais e pelas confissões colhidas. Afasta a tese de insuficiência probatória quanto ao apelante CLEBER, bem como rejeita a pretensão de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, por entender demonstrada a atuação conjunta dos agentes. Quanto à dosimetria, manifesta-se pela manutenção da sentença, reputando adequada a fração de diminuição aplicada pela tentativa e inexistente qualquer ilegalidade a ser sanada.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II)Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelos apelantes.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal exige exame acurado da suficiência do acervo probatório para sustentar o édito condenatório, bem como da correção jurídica da subsunção realizada pelo juízo de origem, notadamente quanto à incidência da qualificadora do concurso de pessoas e à adequação da dosimetria da pena.

II.A)Quanto autoria do apelante CLEBER LUCIO GOMES DA SILVA

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

De início, não se vislumbra qualquer mácula quanto à materialidade delitiva, a qual se encontra devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, em especial pelo auto de apreensão do bem objeto da tentativa de subtração, circunstância que, aliás, não é objeto de controvérsia recursal.

No que concerne à autoria, a insurgência defensiva assenta-se na alegada insuficiência do acervo probatório, notadamente em razão da ausência de testemunhas presenciais diretas e da suposta fragilidade dos depoimentos colhidos. Todavia, tal argumentação não resiste a uma análise global e sistemática das provas produzidas sob o crivo do contraditório, as quais se revelam harmônicas, convergentes e aptas à formação de um juízo seguro de responsabilização penal.

Com efeito, os depoimentos dos agentes públicos que atenderam a ocorrência, ainda que não tenham presenciado o momento exato da execução delitiva, apresentam-se coesos, firmes e mutuamente corroborados, descrevendo com precisão o contexto de flagrância em que os apelantes foram encontrados, já contidos pelos seguranças do estabelecimento, na posse do bem objeto da subtração e de instrumento apto à violação do cadeado. Tais relatos, longe de constituírem meras reproduções indiretas desprovidas de valor, encontram respaldo em outros elementos constantes dos autos, formando um encadeamento probatório lógico e consistente.

É assente que a prova testemunhal indireta, quando inserida em um contexto probatório mais amplo e corroborada por outros elementos idôneos, não se mostra inapta à formação do convencimento judicial, especialmente quando oriunda de agentes públicos no exercício regular de suas funções, cujos atos são revestidos de presunção relativa de legitimidade. Na hipótese, tais depoimentos não se apresentam isolados, mas integram um conjunto probatório coeso, que converge de maneira inequívoca para a demonstração da autoria delitiva.

Nesse cenário, também não prospera a alegação de insuficiência probatória em relação ao apelante CLEBER LUCIO GOMES DA SILVA. Ainda que decretada sua revelia e ausente interrogatório judicial, subsistem nos autos elementos robustos que evidenciam sua participação na empreitada criminosa, extraídos não apenas das circunstâncias fáticas da prisão, mas também de sua própria manifestação na fase inquisitorial.

Com efeito, o referido apelante, em sede de interrogatório policial, admitiu sua participação na tentativa de subtração do bem, descrevendo atuação conjunta com o corréu. Embora tal declaração não tenha sido produzida sob o contraditório judicial, sua valoração é plenamente admissível quando realizada em conjunto com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. A confissão extrajudicial, isoladamente considerada, não se presta a fundamentar um decreto condenatório; contudo, quando corroborada por prova judicializada, assume relevante força persuasiva.

Assim, a admissão do próprio apelante, aliada aos depoimentos testemunhais, à situação de flagrância e aos demais elementos informativos constantes dos autos, conforma um quadro probatório seguro, coerente e convergente, apto a demonstrar sua efetiva participação no evento delituoso.

A jurisprudência é pacifica em manter condenações quando suficiente o lastro probatório:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ESCOLHA DISCRICIONÁRIA E MOTIVADA DA PENA DE DETENÇÃO NO FURTO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou à pena de um ano de detenção e dez dias-multa, pela prática do crime de furto privilegiado (art. 155, § 2º, do Código Penal). O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não houve apreensão do bem subtraído e que o depoimento da vítima está isolado. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por multa, ou, em ultimo caso, a redução da reprimenda em dois terços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto privilegiado; (ii) examinar a legalidade da dosimetria, especialmente quanto à escolha da pena de detenção em detrimento das demais modalidades previstas no art. 155, § 2º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, sobretudo quando coesa, harmônica e corroborada por outros elementos, como a confissão extrajudicial do réu e o auto de prisão em flagrante.

O réu confessou na fase inquisitorial que subtraiu o celular da vítima e o descartou durante a fuga, sendo contido por populares e preso em flagrante, o que confirma a autoria e materialidade do delito.

A ausência de apreensão do bem não afasta a materialidade, pois o delito de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia, ainda que momentaneamente.

A presunção de inocência e o princípio do in dubio pro reo não se aplicam quando o conjunto probatório é firme e coerente, como no caso dos autos, em que há depoimento judicial da vítima, confissão extrajudicial do réu e auto de prisão em flagrante.

A confissão reconhecida na fase policial é atenuante (art. 65, III, d, do CP), mas não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Quanto ao furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP), a escolha entre as modalidades de sanção — substituição por multa, redução de pena ou substituição por detenção — é discricionária, devendo ser fundamentada.

No caso, a opção do juízo pela pena de detenção foi devidamente motivada, diante da ausência de prova do valor do bem subtraído, não havendo ilegalidade ou violação aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, corroborada por confissão extrajudicial e prisão em flagrante, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.

A confissão espontânea reconhecida na fase inquisitorial é atenuante, mas não permite redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

A escolha da pena substitutiva prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal é discricionária, desde que fundamentada, não havendo nulidade quando o juízo motiva a opção pela detenção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CP, arts. 65, III, d, e 155, § 2º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2461448/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; TJPA, ApCrim nº 0155183-68.2015.8.14.0067, Rel. Des. Maria Edwiges Miranda Lobato, j. 30.07.2020; TJPA, ApCrim nº 0000113-98.2014.8.14.0065, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 29.01.2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08120274420218140401 31305596, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo majorado. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Prisão em flagrante. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de nulidade. Reconhecimento não formal. Confissão em sede policial. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria mantida. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Weverton Gomes de Carvalho e Renato Costa Alves contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA, que os julgou incursos no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo. A condenação decorreu de roubo praticado mediante grave ameaça com o uso de arma branca, perpetrado em concurso de agentes, com posterior prisão em flagrante dos recorrentes, em posse da res furtiva e da arma utilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação devolve a esta instância:

(i) a análise de nulidade da busca pessoal, por ausência de justa causa (art. 244 do CPP);

(ii) a alegada ilicitude do reconhecimento dos réus e da prisão em flagrante;

(iii) a alegada insuficiência probatória para condenação;

(iv) a pretensão de reforma da dosimetria da pena, com afastamento das majorantes, reconhecimento de causas de diminuição, substituição da pena privativa de liberdade e alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal foi regularmente realizada com base em fundada suspeita, nos moldes do art. 244 do CPP, diante de informações prestadas por populares e da abordagem de motocicleta com dois indivíduos nas imediações do crime, portando a arma e o bem subtraído. Não há que se falar em nulidade.

4. O reconhecimento, embora informal na fase inquisitorial, foi confirmado em juízo e corroborado por elementos objetivos, como a prisão em flagrante com a res furtiva e as confissões prestadas.

5.
A materialidade e a autoria delitivas restaram robustamente comprovadas pelos depoimentos da vítima, pelos relatos dos policiais, pelas confissões dos réus e pelas provas materiais constantes dos autos.

6. A dosimetria observou o método trifásico: fixada a pena-base no mínimo legal; reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade, inaplicáveis por força da Súmula 231/STJ; e corretamente aplicada a majorante de 1/3, ante o uso de arma branca e o concurso de agentes, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Regime semiaberto mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal realizada sem mandado é válida quando amparada em fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP e jurisprudência consolidada. 2. O reconhecimento informal dos acusados não compromete a validade da condenação quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios. 3. Presentes materialidade e autoria delitivas, inviável o acolhimento do pedido absolutório. 4. Correta a dosimetria da pena quando observadas as fases legais, reconhecidas as atenuantes inaplicáveis por súmula do STJ e aplicadas adequadamente as majorantes previstas no tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, incisos I e II; Código de Processo Penal, art. 244; Súmulas 231 e 443 do STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00020819520188140107 27669299, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Afasta-se, por conseguinte, a incidência do princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção do juízo condenatório também em relação a CLEBER, diante da solidez do conjunto probatório que o vincula à prática criminosa.

II.b)Quanto a qualificadora do concurso de agentes e a participação de menor importância.

No que tange à qualificadora do concurso de pessoas, a defesa sustenta a ausência de demonstração do liame subjetivo e da divisão de tarefas.

Todavia, a análise dos autos evidencia que os apelantes atuaram de forma coordenada, com adesão consciente de vontades, ainda que de maneira informal e contemporânea à execução do delito. A dinâmica dos fatos revela que um dos agentes iniciou a ação e o outro aderiu à prática delitiva, contribuindo para a consecução do resultado pretendido, o que é suficiente para caracterizar o concurso de agentes.

Importa destacar que o direito penal não exige, para a configuração da coautoria, a existência de prévio ajuste formal ou divisão rígida de tarefas, bastando a comunhão de desígnios e a contribuição relevante de cada agente para o resultado.

No caso concreto, a atuação conjunta, ainda que rudimentar, revela-se apta a atrair a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, não havendo espaço, por conseguinte, para o reconhecimento de participação de menor importância, uma vez que ambos os apelantes desempenharam papéis relevantes na execução do iter criminis.

O liame subjetivo e a divisão de tarefas ficaram evidentes: enquanto Hildebrando utilizava o instrumento para abrir o cadeado, Cleber dava cobertura e se aproximava para efetivar a retirada do bem. Tal conduta caracteriza a
coautoria funcional
, baseada na teoria do domínio do fato, o que impede o reconhecimento da participação de menor importância (Art. 29, § 1º, CP).

Conforme entendimento do
STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância
" ( AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente definida em relação a seus comparsas. Alterar a referida conclusão, com o intuito de acolher a tese de aplicação do art. 29, caput e § 1º, do CP, na forma pretendida pela defesa, demandaria inevitável aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

II.c) Quanto ao pedido de redução da pena intermediária abaixo do piso legal.

A defesa do apelante Hildebrando requer que a pena provisória seja fixada abaixo do mínimo legal, em virtude da atenuante da confissão espontânea. Embora a colaboração do réu seja um fator relevante, a pretensão defensiva ignora a estrutura legal do sistema dosimétrico e a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

O princípio da legalidade, em matéria penal (art. 5º, XXXIX, da CF), estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Essa "prévia cominação" se refere aos limites mínimo e máximo de pena que o legislador, em exercício de sua soberania e discricionariedade política, estabeleceu para cada tipo penal. Ao juiz, cabe individualizar a pena (art. 5º, XLVI, da CF), mas sempre dentro da moldura legal previamente definida.

O critério trifásico do art. 68 do Código Penal organiza essa individualização. Na primeira fase, o juiz fixa a pena-base, balizada pelas circunstâncias do art. 59, que não pode, em hipótese alguma, extrapolar os limites abstratos do tipo. Na segunda fase, as atenuantes e agravantes funcionam como vetores que movimentam a pena dentro desse intervalo já estabelecido, mas sem o poder de perfurá-lo. Apenas na terceira fase, com as causas de aumento e diminuição, a pena pode ultrapassar os limites originais, pois estas são previstas em lei com frações específicas para tal fim.

Permitir que uma atenuante genérica reduza a pena aquém do piso legal seria, na prática, criar uma nova causa de diminuição de pena não prevista em lei, usurpando a competência do Poder Legislativo.

Essa lógica fundamenta a
Súmula 231 do STJ
, e sua constitucionalidade foi expressamente confirmada pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 597.270/RS
, sob o rito da repercussão geral
(Tema 158)
. Na ocasião, a Suprema Corte decidiu que a vedação à redução da pena abaixo do mínimo na segunda fase não ofende o princípio da individualização da pena, pois este não é absoluto e deve ser exercido nos termos da lei.

Assim, a decisão do magistrado sentenciante, que reconheceu a atenuante da confissão, mas deixou de aplicá-la em razão da pena-base já se encontrar no mínimo legal, está em perfeita consonância com a ordem jurídica e com a jurisprudência vinculante, não merecendo qualquer reparo.

II.D) Quanto a fração da causa de diminuição da pena (tentativa)

A defesa requer a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3), ao passo que o juízo sentenciante aplicou a fração intermediária de 1/2 (metade). A controvérsia resolve-se pela análise do caminho percorrido pelos agentes na execução do crime (
iter criminis
).

O parágrafo único do art. 14 do Código Penal estabelece que a pena da tentativa será reduzida de um a dois terços. A jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
e deste
Egrégio Tribunal
orienta que a escolha da fração deve ser
inversamente proporcional
à proximidade da consumação do delito. Em outras palavras, quanto mais o agente se aproxima de seu objetivo final, menor deve ser a redução da pena, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CASO CONCRETO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME PATRIMONIAL VIOLENTO. 1
. A fração relativa à causa de diminuição de pena da tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente. Na espécie, as instâncias ordinárias fundamentaram a redução de pena no patamar de 1/2, tendo em vista o quase esgotamento do iter criminis, em virtude do rompimento de obstáculo e da fuga perpetrada
. 2. Reverter a conclusão do julgado, de forma a verificar se deve ser aplicada a fração máxima do redutor pela tentativa, implicaria profundo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. 3. Segundo a Súmula n. 269 do STJ, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 4. Embora a reincidência do paciente não seja específica, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não é recomendável em razão de haver condenação anterior por crime patrimonial violento (roubo). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 779822 SP 2022/0338631-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

No caso concreto, a aplicação da fração máxima de 2/3 seria cabível apenas se os atos executórios tivessem sido interrompidos em seu estágio inicial — por exemplo, se os réus fossem abordados no momento em que apenas se aproximavam da bicicleta com a intenção de agir. Contudo, a prova dos autos revela um cenário completamente distinto. Os apelantes não apenas iniciaram, mas avançaram consideravelmente na execução do furto, estando na iminência da consumação, o qual só não se consumou com a inversão da posse porque os seguranças do estabelecimento intervieram no exato momento em que um dos agentes já havia liberado o bem e o outro se preparava para retirá-lo.

O delito esteve, portanto, muito próximo de seu desfecho. O
STJ
já se manifestou em caso análogo, considerando adequada a fração de 1/2 quando o agente avança significativamente no
iter criminis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PACIENTES PRESOS EM FLAGRANTE. 2. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Não obstante eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o fato de os pacientes terem sido detidos por populares durante a tentativa de roubo da moto do paciente e presos em flagrante pela polícia. Ademais, a vítima e a testemunha foram firmes no reconhecimento realizado logo após o crime, o qual foi confirmado judicialmente, autorizando, assim, a manutenção da condenação.2
. O acórdão ora impugnado se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (AgRg no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023
). Nesse sentido, tendo em vista que os réus estiveram próximos da consumação de fato do crime de roubo, revela-se proporcional ao caso a fração de 1/3. Assim, não há se falar em ilegalidade 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 926892 SP 2024/0243391-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2024)

A fração relativa à causa de diminuição de pena da tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente. Na espécie, as instâncias ordinárias fundamentaram a redução de pena no patamar de 1/2, tendo em vista o quase esgotamento do iter criminis, em virtude do rompimento de obstáculo e da fuga perpetrada.

Dessa forma, considerando que os apelantes percorreram quase a totalidade do caminho para a consumação do furto, a aplicação da fração de redução em 1/2 (metade) pelo juízo de primeiro grau mostra-se proporcional, razoável e em estrita conformidade com a lei e a jurisprudência, não merecendo qualquer reparo.

III)Conclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/06/2026